Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719933-82.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SUZANA FONSECA VIANA ALVES, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

EMENTA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Agravante pede a reforma da sentença que julgou procedente pedido de habilitação de crédito decorrente de ação trabalhista. De modo que o crédito habilitado, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) seja retificado para R$3.900,89 (três mil e novecentos reais e oitenta e nove centavos).
2. É certo que o art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 impõe limite à atualização do crédito a ser habilitado, o qual deverá observar a data de decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Tal medida tem por escopo conferir tratamento harmonioso a todos os sujeitos envolvidos no concurso de credores, sejam eles possuidores de títulos judiciais ou extrajudiciais, além de viabilizar a reorganização da empresa.
3. Em síntese, em que pese a alegação do Ministério Público, não há elementos que indiquem violação aos parâmetros definidos no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, de modo a possibilitar o favorecimento do credor trabalhista em detrimento dos demais credores da empresa, habilitados no Quadro Geral de Credores.

4. Recurso desprovido